Tribunal: TJSP
Processo: 2282765-44.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO POR ESTA COLENDA CÂMARA – IMPOSSÍVEL A REANÁLISE - ORDEM NÃO CONHECIDA.